Tribunal: TJDFT
Processo: 0009280-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009280-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 68032179, o Distrito Federal juntou documentos para comprovar o depósito judicial referente aos requisitórios de IDs: 64114252, 64167340 e 64167938. Não se manifestou sobre o pedido de habilitação dos sucessores do substituído MOISES GONÇALVES DOS SANTOS. Pois bem. Intime-se o exequente para se manifestar sobre os documentos juntados pelo Distrito Federal (ID: 68032179) acerca do pagamento dos requisitórios de IDs: 64114252, 64167340 e 64167938, bem como para informar se há interesse dos sucessores do substituído MOISES GONÇALVES DOS SANTOS em renunciar o crédito excedente a 40 (quarenta) salários mínimos. Após, analisarei o pedido de habilitação formulado no ID: 66340051. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR